Tribunal: TJPA
Processo: 0808442-37.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808442-37.2023.8.14.0005

APELANTE: FAGNER PEREIRA DE LIMA

ADVOGADO DATIVO: BENEDITO CLEMENTINO DE SOUZA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FAGNER PEREIRA DE LIMA contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com absolvição das demais imputações, insurgindo-se quanto à alegada nulidade da dosimetria por fundamentação genérica e ao reconhecimento de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do uso de simulacro de arma de fogo, pleiteando o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena foi fundamentada de forma idônea e individualizada, afastando a alegada nulidade; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do uso de simulacro de arma de fogo, configura bis in idem ou legítima exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador observa o sistema trifásico da dosimetria da pena, fundamentando, ainda que de forma sintética, as circunstâncias judiciais com base em elementos concretos extraídos dos autos.

A identidade de fundamentação entre corréus, quando decorrente da similitude fática e do modus operandi, não viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A valoração negativa das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta, não sendo admitida com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

O uso de simulacro de arma de fogo não configura bis in idem quando analisado qualitativamente, evidenciando maior reprovabilidade da conduta em razão da intensificação do temor imposto à vítima.

A distinção entre elementar do tipo e circunstância judicial reside na análise da intensidade e das repercussões concretas da grave ameaça, o que autoriza a exasperação da pena-base.

O aumento do abalo psicológico da vítima, decorrente da crença de risco iminente à vida, legitima a negativação da vetorial “circunstâncias do crime”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A dosimetria da pena é válida quando fundamentada, ainda que sinteticamente, em elementos concretos e individualizados. 2. A utilização de simulacro de arma de fogo pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime quando evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 3. Não há bis in idem quando a análise da grave ameaça considera sua intensidade e repercussão concreta, e não apenas a elementar do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula 17; STJ, AgRg no HC nº 1.009.204/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.004.523/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 03.09.2025; STJ, Súmulas 231 e 545.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FAGNER PEREIRA DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido absolvido das demais imputações.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença ao argumento de que a dosimetria da pena teria sido fixada com fundamentação genérica e não individualizada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao princípio da individualização da pena. No mérito, aduz a ilegalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime, afirmando a ocorrência de bis in idem, sob o fundamento de que o uso de simulacro de arma de fogo constitui elemento inerente à grave ameaça do tipo penal do roubo, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base. Requer, assim, o redimensionamento da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e readequação da reprimenda final, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento.

Apresentadas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da sentença. Sustenta a inexistência de nulidade, ao argumento de que a decisão impugnada expõe de forma clara e individualizada as circunstâncias judiciais consideradas na dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime. No tocante ao mérito, afirma que não há bis in idem, pois o magistrado sentenciante não se limitou a reproduzir elemento do tipo penal, mas analisou concretamente o modo de execução do delito, destacando o maior grau de temor causado à vítima pelo uso do simulacro de arma de fogo, o que justificaria a exasperação da pena-base. Defende, ainda, a proporcionalidade da reprimenda aplicada e a adequação do regime inicial semiaberto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso. Afasta a preliminar de nulidade, consignando que a eventual similitude de fundamentação entre corréus decorre da identidade fática do caso concreto, não configurando ausência de motivação. No mérito, entende legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto o uso do simulacro, na forma como empregado, extrapolaria a elementar típica da grave ameaça, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. Conclui, por fim, pela correção da dosimetria em todas as suas fases, reputando proporcional a pena aplicada.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia cinge-se à alegada ilegalidade da única circunstancia judicial negativada, consistente na circunstâncias do crime, sob o argumento de ocorrência de bis in idem em razão do uso de simulacro de arma de fogo, bem como ao pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

É assente que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme enunciado da Súmula 17 do TJPA.

Com efeito, a leitura do decisum revela que o Juízo de origem observou o método trifásico de aplicação da pena, explicitando as circunstâncias judiciais valoradas e indicando, ainda que de forma sintética, os elementos concretos que reputou desfavoráveis, notadamente no que se refere às circunstâncias do crime.

A mera identidade parcial de fundamentação entre corréus, quando derivada da similitude fática do modus operandi, não traduz violação ao dever constitucional de motivação, mas antes reflete a coerência lógica do julgamento diante de condutas praticadas em concurso e sob idênticas circunstâncias.

No que pertine especificamente a impugnação da fundamentação usada nas circunstancias do crime, é certo que a grave ameaça constitui elementar do tipo penal do roubo, de modo que sua consideração abstrata como circunstância judicial negativa configuraria indevida duplicidade valorativa. Todavia, o ordenamento jurídico não veda a análise qualitativa e concreta do modo de execução do delito, especialmente quando evidenciado um especial valor de reprovabilidade apto a diferenciar o caso concreto do padrão típico.

Na espécie, o Juízo sentenciante não se limitou a reproduzir a elementar do tipo, mas destacou que o uso do simulacro de arma de fogo foi empregado de forma a intensificar o temor da vítima, circunstância que, à luz da prova dos autos, revela maior gravidade concreta da conduta. Não se trata, portanto, de simples referência à grave ameaça, mas da consideração do meio empregado e de sua aptidão para potencializar o abalo psicológico da vítima, o que autoriza, dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”.

A distinção, aqui, é essencial: enquanto a elementar típica refere-se à existência da ameaça, a circunstância judicial incide sobre a intensidade, forma e repercussão dessa ameaça no caso concreto.

Assim compreendido, não há falar em bis in idem, mas em legítima individualização da pena com base em elementos concretos.

Ademais, o fato de a vítima ser submetida a um estresse psicológico intenso por acreditar que sua vida está em risco iminente por uma arma de fogo justifica a negativação.

Nesse contexto colaciono os julgados abaixo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 9 dias-multa, vedado o direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia: (i) redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que o uso de simulacro não agrava a culpabilidade; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) fixação de regime inicial mais brando e expedição de alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i)
definir se o emprego de simulacro de arma de fogo autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (
ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena; (iii) verificar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do simulacro de arma de fogo no caso concreto evidenciou a maior reprovabilidade da conduta, tendo os agentes abordado a vítima, pelos dois lados do veículo, quando notaram que estava sozinha, o que legitima a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
4. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou qualificada, nos termos da Súmula 545 do STJ, de modo a reduzir a pena ao mínimo legal, respeitada a Súmula 231 do STJ. 5. A pena definitiva, após a incidência da majorante do concurso de pessoas e da minorante da tentativa, foi fixada em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 9 dias-multa. 6. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, uma vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis demonstram a gravidade concreta da conduta, autorizando tratamento mais severo, nos termos do art. 33 do CP e da jurisprudência do STJ. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis são inviáveis diante da grave ameaça empregada e da quantidade da pena aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O emprego de simulacro de arma de fogo no caso autorizou a exasperação da pena-base por maior reprovabilidade da conduta. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou qualificada, mas não permite a redução aquém do mínimo legal. 3. O regime inicial semiaberto pode ser fixado mesmo para penas inferiores a 4 anos quando as circunstâncias do delito evidenciam gravidade concreta. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33; 44, I; 59; 65, III, d; 68; 77; 157, § 2º, II. CPP, art. 599. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.009.204/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.004.523/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 03.09.2025; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15021650420248260616 Suzano, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 01/10/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2025)

Ementa Apelação da Defesa – Roubo simples, em continuidade delitiva – Dosimetria da pena – Pena-base exasperada ante a maior reprovabilidade da conduta – Afastamento – O emprego de simulacro de arma de fogo é circunstância insuficiente à elevação da pena-base – Precedentes – Circunstância atenuante da confissão espontânea bem reconhecida – Impossibilidade de reconhecimento de crime único – Atingido o patrimônio de oito vítimas – Fixação de regime prisional diverso do fechado – Inviabilidade –
Crime praticado com grave ameaça contra a pessoa, com o emprego de um simulacro de arma de fogo – Circunstância suficiente a revelar maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta
– Recurso de apelação parcialmente provido, mas sem reflexos na pena. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1525594-05.2021.8.26.0228 São Paulo, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 30/01/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023)

Ementa: Roubo – Emprego de réplica ou de arma de fogo cuja inoperância é atestada em exame pericial – Potencialidade lesiva para emprego como instrumento contundente e poder de intimidação comprovados pelo conjunto probatório – Possibilidade de majoração das penas-base Ainda que não se preste ao reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, o emprego de réplica ou de arma de fogo inoperante poderá sempre ser considerado na primeira fase da dosimetria, eis que o instrumento ainda apresenta inegável potencialidade lesiva para emprego como arma imprópria, isso sem considerar o maior poder de intimidação por ela exercido
. A circunstância de o instrumento não ser hábil para a prática de disparo não afasta, com efeito, sua potencialidade lesiva, quer se trate ele de arma inoperante, quer de mera réplica, uma vez ser perfeitamente concebível seu uso para prática de lesões contusas, tal qual ocorre com um simples bastão ou um martelo
. Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo majorado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15031691320238260616 Suzano, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 19/12/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2024)

III)Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso no mérito nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/06/2026